Tribunal: TJDFT
Processo: 0752328-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0752328-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Andreia de Jesus Amorim Rodrigues Shirley Afonso da Silva de Barros Agravado: Marcio Vivas Corte Imperial D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto, conjuntamente, por Andreia de Jesus Amorim Rodrigues e Shirley Afonso da Silva de Barros contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília, na fase de liquidação de sentença inaugurada nos autos no 0730671-29.2019.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se liquidação de sentença proposta por GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO em desfavor de MÁRCIO VIVAS CÔRTE IMPERIAL. A decisão de ID 244066409 determinou a remessa dos autos à contadoria para elaboração de planilha de liquidação de sentença, a qual deveria observar os seguintes parâmetros: 1. deveria constar da planilha: a) o valor total e individual de 114 equinos, sendo 9 machos e 105 fêmeas; b) o valor de cada mês de aluguel do apartamento descrito no contrato de ID 73338776 em de Águas Claras; c) o valor do arrendamento descrito contrato de arrendamento de ID 73338790 referentes às Terras “Fazenda dois Irmãos”; e, d) o valor do auxílio funeral. 2. deveria a contadoria observar: a. para cálculo do valor referente aos equinos deverá ser considerado o valor de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais) para os machos e R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) para as fêmeas, não há necessidade de atualização dos valores, pois os valores apresentados já estão atualizados pela média do mercado; b. para cálculo do valor do aluguel, o termo inicial é 01/08/2018, o valor inicial é R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença (ID 147661259), além disso, deverá incidir no valor do aluguel a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato; e, b. para cálculo referente ao arrendamento das Terras “Fazenda dois Irmãos”, o termo inicial é 13/12/2015, o valor inicial é R$ 16.240,00 (dezesseis mil e duzentos e quarenta reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença (ID 147661259), além disso, deverá incidir no valor do aluguel a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato. Ao ID 244698965, MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL interpôs embargos de declaração alegando a existência de omissões relevantes na decisão judicial de ID 244066409. Alegou que o contrato de arrendamento pela empresa Chapada Imperial ao espólio de Francisco Manoel Corte Imperial foi quitado, conforme ID 213014200 a ID 213014232; que os valores dos aluguéis foram depositados em conta judicial vinculada ao processo de inventário e não poderiam ser objeto de nova cobrança; que o auxílio funeral teria sido recebido diretamente pela herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL e utilizado para despesas do falecido nos ID’s 239981572, 213018045 e 213018048. Sustentou que inexistem os semoventes indicados na decisão; que há apenas 25 animais mestiços identificados em visita técnica da EMATER; que os semoventes já teriam sido partilhados entre os herdeiros; que houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Por fim, requereu o conhecimento e acolhimento dos embargos para que que fosse: (i) reconhecida a quitação do contrato de arrendamento; (ii) considerado os aluguéis já depositados judicialmente; (iii) reconhecer que o auxílio funeral foi recebido e utilizado por herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL; (iv) considerar a inexistência dos 114 cavalos alegados; e, (v) determinar a incidência de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre os valores inicialmente cobrados e os recalculados. A contadoria apresentou planilha ao ID 244901944. A interessadas SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS e ANDRÉIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES (ID 247218046) impugnaram os cálculos apresentados alegando que decisão judicial de ID 244066409 determinou expressamente a aplicação do reajuste contratual anual pelo IGPM/FGV aos valores e do arrendamento, desde os termos iniciais dos respectivos contratos até a data do trânsito em julgado da sentença; que a contadoria apenas aplicou o reajuste contratual sem, contudo, aplicar os juros e multas referentes ao atraso. Requereram o reconhecimento da incorreção nos cálculos apresentados pela contadoria e a consequente elaboração de nova planilha, com aplicação cumulativa do reajuste contratual anual pelo IGPM/FGV e da atualização monetária de cada parcela vencida até 26/01/2023, conforme os índices oficiais adotados pelo TJDFT. JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL (ID 249367482) apresentou impugnação aos cálculos alegando que a planilha elaborada não observou integralmente os critérios fixados na decisão judicial de ID 244066409, especialmente no que se refere à atualização monetária das parcelas vencidas dos valores de aluguel do imóvel em Águas Claras e do arrendamento da Fazenda Dois Irmãos; que que, embora a decisão tenha determinado a aplicação do reajuste contratual anual pelo IGPM/FGV, a contadoria deixou de aplicar a atualização monetária sobre as parcelas inadimplidas, o que, segundo a impugnante, compromete a recomposição integral do valor devido. Requereu o acolhimento integral da impugnação e a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de nova planilha, com aplicação cumulativa do reajuste contratual anual (IGPM/FGV) e da atualização monetária sobre cada parcela vencida, desde o vencimento até 26/01/2023. Ao ID 249399293, GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO impugnou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial alegando que, embora a planilha da contadoria tenha observado os reajustes contratuais, deixou de aplicar a correção monetária legal sobre as parcelas vencidas, o que compromete a higidez dos cálculos e viola o princípio da reparação integral; que a correção monetária é consectário legal da condenação e tem por finalidade preservar o valor real da obrigação, sendo distinta do reajuste contratual; que a ausência dessa atualização implica enriquecimento sem causa por parte do devedor. Requereu o reconhecimento da irregularidade dos cálculos em razão da ausência de correção monetária; e a elaboração de nova planilha de liquidação, com aplicação da correção monetária oficial até 26/01/2023, conforme planilha anexa. MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL (ID 249444284) apresentou petição alegando que o valor referente ao contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos, no período de 2015 até a presente data, foi integralmente quitado pela empresa Chapada Imperial ao espólio de Francisco Manoel Corte Imperial (IDs 213014200 a 213014232); que, portanto, não haveria débito a ser apurado ou atualizado nesse ponto; que, em relação aos aluguéis do imóvel em Águas Claras, os valores já foram depositados judicialmente em conta vinculada ao processo de inventário no 0037815-71.2014.8.07.0001 (ID’s 213028905, 213032632, 213023179, 213014224, 213014226, 213014229, 213014227, 213014237 e 213014242); e, que a cobrança desses valores na presente liquidação configura duplicidade e afronta à prova dos autos. Sustentou, quanto ao auxílio funeral, que o valor foi recebido diretamente pela herdeira Marta Vivas Corte Imperial e utilizado para custear despesas do falecido; que não os recebeu. Contestou a inclusão de 114 cavalos da raça Mangalarga Marchador na planilha de liquidação, alegando que a maioria desses animais não existia à época do falecimento do autor da herança; que existem apenas 25 animais mestiços confirmados por documentos da Associação de Criadores; e, que os animais existentes foram devidamente partilhados entre os herdeiros e não podem ser objeto de nova cobrança. Requereu o reconhecimento da quitação do contrato de arrendamento; a consideração dos aluguéis já depositados judicialmente; o reconhecimento de que o auxílio funeral foi recebido e utilizado por outra herdeira; a exclusão dos semoventes inexistentes da planilha de liquidação; a declaração de que a obrigação está liquidada; ou, alternativamente, a elaboração de nova planilha de liquidação, com exclusão dos valores já comprovadamente pagos. O despacho de ID 250239795 determinou a intimação dos demais interessados para que se manifestassem sobre os embargos de declaração interposto por MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL ao ID 244698965. MARIA MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL reiterou todos os termos e pedidos contidos nos Embargos de Declaração de ID 244698965 e requereu o conhecimento e total acolhimento, com a consequente integração da decisão de ID 244066490. GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO (ID 252434205) alegou que os embargos opostos interpostos se destinam a rediscutir matérias já decididas, configurando tentativa indevida de reabertura de questões preclusas; que, em relação ao contrato de arrendamento com a empresa Chapada Imperial, a decisão de ID 244066409 foi clara ao determinar a apuração dos valores com base no contrato firmado, com reajustes pelo IGPM/FGV, e que a contadoria observou tais parâmetros. Sustentou, quanto ao imóvel de Águas Claras, que os documentos apresentados por MÁRCIO não comprovaram o depósito judicial dos valores devidos a título de aluguel, sendo, em sua maioria, irrelevantes para o objeto da decisão; que a guia e o comprovante de depósito no valor de R$ 91.021,30 (noventa e um mil e vinte e um reais e trinta centavos) guardariam alguma relação com a obrigação fixada, mas seriam insuficientes para comprovar a quitação integral; que o documento tampouco demonstram que os valores permanecem à disposição do juízo ou vinculados ao processo de inventário. Afirmou que, no tocante ao auxílio-funeral e aos semoventes, a matéria já foi decidida na sentença de mérito, não havendo omissão a ser suprida; e, que a tentativa de afastar valores já reconhecidos judicialmente configuraria nova tentativa de rediscutir o mérito da causa. Sobre os honorários sucumbenciais, refutou o pedido formulado pelo embargante, alegando que a sentença já fixou honorários em 11% sobre o valor da condenação, sendo vedada nova fixação em fase de liquidação; e, que não houve êxito processual do embargante, mas apenas ajuste técnico de valores pela contadoria, sem resistência injustificada da parte contrária. Requereu o não acolhimento dos embargos de declaração; o indeferimento do pedido de fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação, por ausência de amparo legal; e, caso reconhecido o caráter protelatório dos embargos, a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC. É O RELATÓRIO. DECIDO. DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos são cabíveis no prazo de 05 dias, contados da data em que as partes foram intimadas da decisão embargada. A decisão embargada foi proferida em 27/07/2025, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 30/07/2025, e publicada em 31/07/2025, sendo o termo final para interposição dos embargos o dia 07/08/2025. MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL apresentou seus embargos em 31/07/2025, sendo, portanto, tempestivos. No mérito sustentou o embargante alegou que houve omissão não decisão de ID 244066409 por não ter considerado: 1) a quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial (ID’s 213014200 a 213014232); 2) o depósito de valores referentes aos aluguéis do imóvel de Águas Claras aos ID’s 213028905, 213032632, 213023179, 213014224, 213014226, 213014229, 213014227, 213014237 e 213014242; 3) o recebimento do valor do auxílio funeral recebido diretamente pela herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL e utilizado para custear as despesas do falecido nos ID’s 213028900, 239981572, 239981572, 213018045 e 213018048; 4) inexistência e correta avaliação dos semoventes; e, 5) que houve omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. Quanto alegação de quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial, não há que se falar em omissão, pois o assunto não foi trazido ao debate pelas petições de ID 232252499 e 235586776, as quais resultaram na decisão guerreada. Além disso, eventual quitação do valor deveria ter sido alegada no transcurso da ação de prestação de contas, e não em sede de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas tornar líquida a sentença nos exatos termos determinados. Eventual pagamento poderá ser novamente suscitado apenas em eventual cumprimento de sentença, em sede de compensação, e não na fase de liquidação de sentença. Até porque os comprovantes de pagamentos juntados são posteriores a prolação da sentença, motivo pelo qual não podem ser usados para diminuir o valor líquido e certo da sentença que ocorrerá com a liquidação, pois isso prejudicaria, inclusive, o valor dos honorários que foram fixados na sentença de ID 114128767 no valor de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor da sentença líquida. No que se refere ao depósito de valores referentes aos aluguéis do imóvel de Águas Claras, verifico que a decisão não considerou as alegações trazidas pelo embargante ao ID 235586776 e os comprovantes juntados aos ID’s 213014237 e 213014242, nos quais contam o depósito do valor de R$ 91.021,30 (noventa e um mil e vinte e um reais e trinta centavos). Além disso, não considerou também as impugnações trazidas pela petição de ID 235637079 na qual foi alegado que os valores não estão vinculados aos presentes autos e pedido a sua desconsideração. Ocorre quanto aos aluguéis do imóvel o mesmo raciocínio aplicado à quitação do contrato de arrendamento pela Chapada Imperial, os pagamentos são posteriores à sentença e não foram alegados na prestação de contas, assim, suposto pagamento deve ser suscitado em eventual cumprimento de sentença em sede de compensação. No que se refere ao recebimento do valor do auxílio funeral recebido diretamente pela herdeira MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL, não houve omissão, mas contradição. Na fundamentação restou consignado que “O recebimento do auxílio funeral pela referida herdeira ficou ainda consignado nas primeiras declarações do inventário, conforme cópia de ID 213018048, não tendo a parte requerente apresentado contraprova a tais documentos, nem informação que tal afirmação foi contestada na ação de inventário. Assim, como a sentença de prestação de contas (ID 114128767) determinou que deveriam ser considerados, para sua liquidação, os documentos comprobatórios de gastos do valor do auxílio funeral e que os documentos juntados demonstram que o requerido não recebeu tal valor e, portanto, não os gastou, não há que se falar em restituição”, porém, no dispositivo da decisão, foi determinada a inclusão de tal verba no cálculo. Assim, a decisão dever ser modificada para exclusão do valor do auxílio funeral do cálculo. Quanto a alegação de inexistência e correta avaliação dos semoventes, não há que se falar em omissão, pois a decisão deixou claro que “No registro de ID 104321433, foram listados 114 cavalos, assim, esse é o total de cavalos que devem ser considerados para fins de liquidação da sentença”. Além disso, tal matéria já estava preclusa quando da prolação da decisão embargada, visto que foi debatida pela decisão de ID 201985131, a qual indeferiu o pedido e não foi objeto de recurso. No que diz respeito à fixação de honorários sucumbenciais, não há que se falar em omissão, pois a análise de eventual condenação em honorários deve ocorrer em sede de sentença ou de decisão interlocutória de mérito, o que não foi o caso, visto que a decisão embargada é uma decisão interlocutória simples. Assim, os embargos devem ser conhecidos e, no mérito, providos apenas para determinar a exclusão do valor do auxílio funeral do cálculo de liquidação de sentença por ter sido demonstrado pelos documentos nos autos, conforme determinado na sentença de ID 114128767, que tais valores foram recebidos por MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL. Demonstrado o cabimento dos embargos declaratórios, não há que se falar em caráter protelatório e, consequentemente, em multa. DAS IMPUGNAÇÕES À PLANILHA APRESENTADA PELA CONTADORIA. SHIRLEY AFONSO DA SILVA DE BARROS, ANDRÉIA DE JESUS AMORIM RODRIGUES, JULIANA CORREIA CORTE IMPERIAL, GABRIEL CORTE IMPERIAL NETO impugnaram os cálculos da contadoria alegando que não foram incluídas as correções legais, mas apenas as correções contratuais. Os juros e as correções monetárias podem estar previstos em lei ou no contrato. Este depende apenas da vontade das partes e aquele de previsão legal. Em que pese não ter constado de forma expressa na decisão, além da correção contratual pelo IGPM/FGV, a qual se destinou ao ajuste econômico-financeiro do contrato, devem também ser acrescidas às parcelas em atraso os juros e a correção monetária decorrentes do art. 389 do Código Civil (CC), o qual prescreve que não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. Em que pese a nova redação do art. 389, trazida pela Lei no 14.905/ 2024, indicar que o índice de correção monetária utilizado é o IPCA, a sentença liquidanda foi preferida em 31/01/2022, antes da referida alteração. Assim, para o cálculo dos juros e da correção legais deverá ser observado os índices oficiais do TJDFT. Diante de tais circunstâncias, razão assiste aos embargantes, pois a contadoria considerou apenas a correção contratual sem, contudo, considerar a legal. MÁRCIO VIVAS CORTE IMPERIAL na qual suscitou, novamente: a quitação do contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos e dos aluguéis do imóvel em Águas Claras; a exclusão do valor do auxílio funeral; e, contestou a inclusão dos 114 cavalos, alegando que existem apenas 25 animais, os quais foram, supostamente, partilhados. Conforme já dito acima, eventual alegação de quitação do contrato de aluguel e do de arrendamento, deveriam ter sido alegadas na ação de prestação de contas e não em sede de liquidação de sentença, cujo objetivo é apenas tornar líquida a sentença nos exatos termos determinados. Eventual pagamento poderá ser novamente suscitado apenas em eventual cumprimento de sentença, em sede de compensação, e não na fase de liquidação de sentença. Até porque os comprovantes de pagamentos juntados são posteriores a prolação da sentença, motivo pelo qual não podem ser usados para diminuir o valor líquido e certo da sentença que ocorrerá com a liquidação, pois isso prejudicaria, inclusive, o valor dos honorários que foram fixados na sentença de ID 114128767 no valor de 10% sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor da sentença líquida. A exclusão do auxílio funeral já foi enfrentada quando da análise dos embargos de declaração. A questão referente aos equinos já foi enfrentada pelos embargos de declaração e pela decisão de ID 201985131, estando preclusa e devendo ser observada a quantidade de 115 cavalos, sendo 9 fêmeas e 106 machos. ANTE O EXPOSTO: 1. CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, os PROVEJO apenas para determinar a EXCLUSÃO do valor do auxílio funeral do cálculo de liquidação de sentença por ter sido demonstrado pelos documentos nos autos, conforme determinado na sentença de ID 114128767, que tais valores foram recebidos por MARTA VIVAS CORTE IMPERIAL; 2. INDEFIRO: a. o pedido de reconhecimento de quitação do contrato de arrendamento da Fazenda dois Irmãos e dos aluguéis do imóvel em Águas Claras, não servindo os comprovantes de pagamento para diminuir o valor da condenação da restituição de valores do espólio em liquidação de sentença, os quais poderão, se o caso, ser discutidos em eventual cumprimento de sentença; e, b. a substituição dos 114 cavalos pelos 25 animais restantes, visto que a matéria já foi decidida e indeferida pelas decisões de ID’s 225750575, 244066409, estando preclusa. 3. DEFIRO os pedidos de inclusão de juros e correção monetária legais, sem prejuízo da atualização contratual. 4. REMETAM-SE os autos à contadoria para que elabore nova planilha, observando que: a. deveram constar da planilha: a.1. o valor total e individual dos 114 equinos, sendo 9 machos e 105 fêmeas; a.2. o valor de cada mês de aluguel do apartamento descrito no contrato de ID 73338776 de Águas Claras; e, a.3. o valor do arrendamento descrito contrato de arrendamento de ID 73338790 referentes às Terras “Fazenda dois Irmãos”. b. deve a contadoria observa o seguinte: b.1. para cálculo do valor referente aos equinos deverá ser considerado o valor de R$ 8.040,00 (oito mil e quarenta reais) para os machos e R$ 11.100,00 (onze mil e cem reais) para as fêmeas, não há necessidade de atualização dos valores, pois os valores apresentados já estão atualizados pela média do mercado; b.2. para cálculo do valor do aluguel, o termo inicial é 01/08/2018, o valor inicial é R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença - ID 147661259). Deverá incidir sobre o valor do aluguel a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato à título de correção convencional (como constante na planilha de ID 244901944), acrescidos dos juros e da correção monetária legais em razão do não pagamento, observando-se os índices oficiais do TJDFT, visto que a sentença foi proferida antes de 31/08/2024; b.3. para cálculo referente ao arrendamento das Terras “Fazenda dois Irmãos”, o termo inicial é 13/12/2015, o valor inicial é R$ 16.240,00 (dezesseis mil e duzentos e quarenta reais) mensais, e o termo final da atualização é 26/01/2023 (data do trânsito em julgado da sentença (ID 147661259). Deverá incidir sobre o valor do arrendamento a correção pelo IGPM/FGV após cada ano de vigência do contrato à título de correção convencional (como constante na planilha de ID 244901944), acrescidos dos juros e da correção monetária legais em razão do não pagamento, observando-se os índices oficiais do TJDFT, visto que a sentença foi proferida antes de 31/08/2024. Juntada a planilha, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 15 dias, manifestem-se sobre o documento. Ficando cientes que eventual impugnação deverá ser fundamentada e específica, apontando os erros e irregularidades de forma detalhada, com referência aos lançamentos questionados. Após manifestação, tornem-me conclusos os autos. Intimem-se.” As agravantes alegam suas razões recursais (Id. 78822230), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao excluir da quantificação do crédito, objeto da fase de liquidação de sentença pelo procedimento comum, o valor referente ao auxílio funeral. Argumentam que a exclusão da quantia aludida do cálculo da dívida desrespeita os efeitos da coisa julgada, pois a sentença ora em fase de liquidação teria expressamente determinado a sua inclusão na apuração dos valores devidos, além de contrariar decisão interlocutória anterior proferida pelo Juízo singular nos autos do incidente processual inaugurado na origem, acobertada pela preclusão. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a manutenção do montante referente ao auxílio funeral nos cálculos do crédito em fase de apuração. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 78822418). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). É preciso destacar que na situação concreta não há utilidade na eventual concessão do efeito suspensivo buscado pelas agravantes em suas razões recursais. Isso porque o ora agravado interpôs anteriormente recurso de agravo de instrumento contra a mesma decisão interlocutória ora impugnada (AI no 0752247-71.2025.8.07.0000), tendo este Relator deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo por ele formulado em suas razões recursais para obstar a produção de efeitos pela decisão interlocutória agravada até a deliberação definitiva da Egrégia 2a Turma Cível a respeito daquela iniciativa recursal. Assim, percebe-se os efeitos produzidos pela decisão ora impugnada pelas recorrentes já se encontram sobrestados por força da decisão monocrática proferida por este Relator nos autos do recurso anterior manejado pelo ora agravado, não havendo, portanto, na situação concreta, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo que a presente iniciativa recursal pode aguardar a deliberação oportuna pela Egrégia 2a Turma Cível. Feitas essas considerações, deixo de examinar o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, diante da sua inutilidade no caso em exame. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que adote as providências necessárias ao julgamento conjunto, no momento oportuno, deste processo com o AI no 0752247-71.2025.8.07.0000. Publique-se. Brasília-DF, 26 de novembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator